Tribunal: TJDFT
Processo: 0726186-49.2020.8.07.0001
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. TENTATIVA DE ESTELIONATO. USO DE DOCUMENTO FALSO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE DA CONDUTA. ATOS PREPARÁTORIOS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE. CRIMES AUTÔNOMOS. CONDENAÇÃO MANTIDA. PENA PECUNIÁRIA. PROPORCIONALIDADE COM A PENA CORPORAL. READEQUAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. RECURSOS PROVIDOS EM PARTE.

1. Não há que se falar em nulidade por ausência de fundamentação da decisão, se o magistrado expôs adequadamente as suas razões de decidir, ainda que de forma sucinta, como na hipótese, não sendo obrigado a se manifestar sobre todas as teses defensivas. Preliminar rejeitada.

2. Descabida a absolvição quando as provas dos autos - relatos seguros e coerentes das vítimas e das testemunhas, aliados aos documentos juntados aos autos - evidenciam, com segurança, que os acusados praticaram o crime de estelionato tentado e de uso de documento falso.

3. Em crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima possui especial relevo, mormente quando corroborada por outros elementos de prova, como na hipótese.

4. Os depoimentos de policiais possuem relevante valor probatório. Suas palavras ostentam fé pública e têm o mesmo valor probante que os prestados por quaisquer outras testemunhas, quando em consonância com as demais provas dos autos.

5. “Não há que se falar em aplicação do princípio da consunção ou da Súmula no 17 do STJ quando a potencialidade lesiva da CNH falsificada não se exauriu no cometimento do crime de estelionato.” (Acórdão 1365660, 00018889720178070014, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal).

6. Entende-se por falsificação grosseira aquela que pode ser aferível de plano por qualquer pessoa. Caso sejam necessárias diligências para confirmar a autenticidade do documento, não há que se falar em afastamento da ocorrência do crime de uso de documento falso.

7. A pena pecuniária deve guardar proporcionalidade com a reprimenda corporal, em observância aos princípios da razoabilidade e da legalidade.

8. Para fins de prequestionamento, inexiste obrigatoriedade de o julgador rebater todos os dispositivos legais ou pontos deduzidos pelo recorrente.

9. Recursos conhecidos. Preliminar rejeitada e, no mérito, providos em parte.